Tribunal: TJDFT
Processo: 0705473-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Processo : 0705473-36.2019.8.07.0018 DESPACHO Cuida-se de apelação e de reexame necessário da r. sentença proferida no mandado de segurança preventivo impetrado por BRASPREFER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. em face do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL. Em parte, adoto o relatório da r. sentença[1]: Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, com pedido de Liminar, impetrado por BRASPREFER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. em face do Senhor SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, visando a aplicação da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001, determinando que a combinação da atualização monetária e dos juros de mora do crédito tributário remanescente seja limitada ao índice federal da Taxa SELIC nos valores originais do tributo, desde o mês subsequente ao do respectivo vencimento, vedada a acumulação com qualquer outro índice. Narra ser pessoa jurídica de direito privado dedicada às atividades de fabricação de produtos de impermeabilização. Faz jus ao regime especial de apuração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, previsto pela Lei no 5.005/2012, gozando de alíquota reduzida. Informa que, em 14/05/2019, recebeu notificação da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal apontando a existência de débitos inscritos em dívida ativa concernentes às seguintes Certidões da Dívida Ativa - CDAs: 50194943526; 5021700557; 50194943534; 50194977307; 50201700549; 50201661926; 50195035283; 50194977315; 50195035291 e 50201700565. Destaca informação do Fisco de que a falta de regularização dessas pendências tributárias importará em sua exclusão de ofício do regulamento especial de ICMS. Não obstante, verificou que as dívidas tinham origem em ICMS apurado em livros fiscais eletrônicos transmitidos espontaneamente e não pagos. Por outro lado, alega erros nas inscrições objetadas. Há excesso na atualização do débito e dos juros de mora – muito superior à SELIC. Sustenta ter direito líquido e certo à incidência da taxa SELIC relativamente à combinação da correção monetária e dos juros de mora, desde as datas originais de vencimento do crédito. Para tanto, relembra julgado do Conselho Especial do eg. TJDFT em arguição de inconstitucionalidade, declarando o art. 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001 incompatível com a Carta Magna de 1988 (autos de no 2016.00.2.031555-3). Aponta a modulação dos efeitos do v. Acórdão afirmando a impossibilidade de repetição do indébito dos tributos pagos a maior até a data de julgamento – 14/02/2017. Requereu a concessão de liminar determinando a abstenção de sua exclusão do regime especial de apuração do ICMS previsto pela Lei Distrital no 5.005/2012 ou seja negado a aplicação de outro sistema tributário especial, tendo em vista que a cobrança do débito não observa o limitador da Taxa SELIC aplicável à combinação de juros de mora e correção monetária sobre o valor original do ICMS. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar e da concessão da segurança. Acrescento que o juízo a quo concedeu em parte a segurança para determinar a atualização monetária e os juros de mora, observando a limitação à taxa Selic a partir de 14 de fevereiro de 2017, conforme modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Conselho Especial deste Eg. Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3. Recorre o impetrante, sustando, em síntese, que a combinação dos juros de mora e da correção monetária incidente sobre os valores originais do tributo seja limitada ao índice federal (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – taxa Selic), desde as datas originais de vencimento do crédito. Contrarrazões do Distrito Federal[2], pelo não provimento. Manifestação da d. Procuradoria de Justiça, pela não intervenção obrigatória no feito[3]. Dado este relato, o julgamento do recurso tem relação com o precedente da Corte Especial deste eg. TJDF e também remete à decisão proferida no REsp 1.747.790/DF pelo Ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, provendo o recurso interposto do referido acórdão deste Tribunal e determinando o retorno dos autos a fim de que decida sobre a cobrança e atualização do débito tributário. Segundo informa a página oficial do STJ na internet, da decisão proferida no REsp 1.747.790/DF foram opostos embargos de declaração, que, contudo, ainda não foram apreciados e julgados. Destarte, necessária a suspensão deste processo para aguardar a deliberação da Corte Superior nos referidos declaratórios, o que determino com fulcro no art. 313, inc. V, alínea "a", do CPC. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 10930606 [2] Id. 10930620. [3] Id. Id. 13593958.